Tribunal: TJDFT
Processo: 0737906-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. OFERTA DE PORTABILIDADE DA DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO. CELEBRAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO EFETUADO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. NEGLIGÊNCIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal, que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada.

2. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).

3. A instituição financeira responde civilmente pela conduta do correspondente bancário, quando este, agindo em seu nome, ocasiona danos ao consumidor, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, o que enseja a reparação pelos prejuízos materiais e morais daí advindos.

4. A oferta de portabilidade de contrato de empréstimo descumprida pelo fornecedor de serviços e a realização de novo contrato de financiamento sem anuência do consumidor, consubstanciando-se fraude contratual, revelam-se suficientes para ensejar reparação a título de danos morais.

5. A compensação por danos morais deve ser quantificada com ponderação, devendo atender aos fins a que se presta - compensação do abalo e atenuação do sofrimento - sem representar, contudo, enriquecimento sem causa da parte ofendida. No caso dos autos, o montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não comporta majoração, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na forma como foi fixado pela sentença.

6. Arguição preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.